Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600658-60.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELENICE DA SILVA BONETTI FAVARO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELENICE DA SILVA BONETTI FAVARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600658-60.2020.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600658-60.2020.6.16.0085
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600658-60.2020.6.16.0085,
que julgou procedente o pedido, com base no art. 487, inciso i do cpc, para determinar que a
requerida, no prazo de 24 horas, exclua a referida postagem da pesquisa eleitoral em seu perfil
mantido no Facebook e se abstenha de compartilhar por qualquer meio. Não aplico a sanção de
multa pelo fato de a requerida ter cumprido a determinação judicial, revelando nítida intenção em
respeitar a legislação, a ordem judicial e o processo eleitoral. Não bastasse isso, a conduta
infratora se deu há mais de 15 dias do pleito, não tendo força suficiente para embaraçar o processo
eleitoral. (Ação De Representação Eleitoral (Re), C/C Pedido De Antecipação De Tutela (Suspensão
De Publicidade Ilícita) ajuizada pelo Partido Republicano Da Ordem Social -Pros em face de Elenice
Da Silva Bonetti Favaro, com fulcro no artigo96 da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que o
representado na rede mundial de computadores(internet) em sua rede social Facebook está
divulgando supostas pesquisas eleitoral no âmbito das Eleições Majoritária ao Município de
Loanda ue irá ocorrer neste ano. A reclamada, utilizando-se da rede ocial FACEBOOK, publicou
criminosamente pesquisa que sabe inexistir, com o único fim, de causar induzimento ao eleitorado
de Loanda, que com a vinculação de supostas pesquisas, passam a acreditar nos números e de
maneira automática, passam a contar umas para as outras o que viram. A requerida, desenfreada
de informações falsas, acaba por induzir a erro eleitores, e passar a disseminar notícias falsas,
pesquisa eleitoral que nunca existiu. Somente nesta página social, Elenice da Silva Bonetti Favaro,
há 2.676amigos, ou sejam, pessoas que leem as publicações da Requerida, o que em uma cidade
com cerca de 14 mil eleitores, representa um grande percentual de motivação midiática que a
requerida passa, a realizar por suas postagens. Ausente de Registro a Suposta Pesquisa, infringiu
a reclamada ELENICE DA SILVA BONETTI FAVARO, nas penas do Artigo 18 da Resolução 23.600
do Tribunal Superior Eleitoral. Conteúdo do post: Pesquisa realizada dia 24/10/20: intenção de voto,
Sargento Santos - 49,3%, Zé Maria - 29,7%, Bruno leão - 6,6%, Indecisão - 9,4%, Brancos/nulo - 5%,
rejeição Zé Maria - 23%, Sargento Santos - 11%, Bruno Leão - 8%, Pesquisa eleitoral, intenção de
votos para prefeito de Loanda"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - LOANDA/PR (RECORRENTE)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)

ELENICE DA SILVA BONETTI FAVARO (RECORRIDO)
ISABELE BELTRAMINI DA SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO VICTORIO ROMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28135
666
10/03/2021 20:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.314

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600658-60.2020.6.16.0085 –
Loanda – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: ELENICE DA SILVA BONETTI FAVARO
ADVOGADO: ISABELE BELTRAMINI DA SILVA - OAB/PR0096916
ADVOGADO: ANTONIO VICTORIO ROMA - OAB/PR0055595
EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - LOANDA/PR
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - OAB/PR0051528
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - OAB/PR0079754
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
EMENTA -
PESQUISA
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RITO DO ART. 96 DA LEI Nº
9.504/97.
PRAZO
DE
UM
DIA.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O prazo para oposição dos embargos de
declaração, nas representações regidas pelo
rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97, é de um dia,
sendo inaplicável à espécie a regra geral do art.
275
do
Código
Eleitoral.
2. Nos termos do art. 96, § 8º, da Lei nº
9.504/1997, nas reclamações e representações
eleitorais, durante o curso do período eleitoral,
a publicação da decisão será feita em cartório
o u
s e s s ã o .
3. No caso, os embargos opostos fora do
referido prazo de um dia são intempestivos.
4. Embargos de declaração não conhecidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 09/03/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos por Elenice da Silva Bonetti
Favaro (id. 23488866) em face do Acórdão nº 58.053.
No referido Acórdão (id. 22579066), a corte, à unanimidade de votos, conheceu
do recurso interposto por Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano da Ordem
Social de Loanda e deu-lhe provimento para aplicar à ora embargante multa no valor de R$
53.205,00, com fundamento no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 17 da Res. TSE nº
23.600/19.
A embargante alega, em síntese, que o Acórdão embargado: i) foi omisso ao não
indicar os "demais elementos necessários e indispensáveis para a configuração da pesquisa
; ii) padece de obscuridade, pois não teria sido claro "
eleitoral"
quanto à extensão da norma em
relação aos elementos que deveriam encontrar-se ou não presentes no 'post publicado em
rede social' para considerá-lo ou não simples enquete".
Requer que sejam sanadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas,
bem como que "seja esclarecido quando os casos concretos serão tratados como pesquisa
".
eleitoral e quando serão tratados como simples enquete
Por fim, pretende que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, para o
fim de se modificar a decisão prolatada e afastar a aplicação de multa.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

observo que os presentes embargos não preenchem o requisito de
Ab initio,
admissibilidade referente à tempestividade.
Veja-se.
O prazo para a oposição de embargos de declaração contra Acórdão de Tribunal
Regional Eleitoral que aprecia recurso contra sentença em representação fundada no art. 96 da
Lei das Eleições é de 24 horas,
:
in verbis

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido
político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: I
-
aos
Juízes
Eleitorais,
nas
eleições
municipais;
lI - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
III
-
ao
Tribunal
Superior
Eleitoral,
na
eleição
presidencial.
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte
, assegurado ao recorrido
e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão
o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação. [não destacado
no original]
Da mesma forma, a Resolução TSE nº 23.608/2019, regulamenta o assunto de tal
forma:
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos ao relator, que poderá:
(
.
.
.
)
§ 5º Os acórdãos serão publicados na sessão em que os recursos forem julgados, salvo
determinação
do
plenário
em
sentido
diverso.
(
.
.
.
)
§ 7º
, nos autos da
Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia
representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
facultado o oferecimento de contrarrazões em igual prazo. [não destacado no original]
No presente caso, o acórdão embargado foi publicado em sessão no
dia 17/12/2020, conforme se extrai da Certidão de id. 23089866, de modo que o prazo para
embargos se encerrou no dia 18/12/2020.
Neste ponto, verifico que os embargos de declaração foram protocolizados
somente no dia 20/01/2021 (id. 23488866), quando já ultrapassado o prazo legal de 24 (vinte e
quatro) horas.
Nesse sentido, sedimentou-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A EMISSORA DE TELEVISÃO NA
PROGRAMAÇÃO NORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RITO DO ART. 96 DA LEI Nº
9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NÃO
INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ULTERIORES.
INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO.
1. O prazo para oposição dos embargos declaratórios, nas representações regidas
pelo rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97, é de 24 (vinte e quatro) horas.
2. Os embargos de declaração extemporaneamente opostos não interrompem o prazo para
interposição
de
re cu rsos
subsequentes.
3. In casu, o acórdão regional que julgou o recurso eleitoral foi publicado no Diário da Justiça
eletrônico do dia 4.4.2014 (sexta-feira), conforme certidão de fls. 153. Contra essa decisão,
foram opostos embargos de declaração em 9.4.2014 (quarta-feira) (fls. 178), após o prazo de
24 horas previsto no § 8° do art. 96 da Lei nº 9.504/97. Consectariamente, os recursos
ulteriormente interpostos trazem a eiva da intempestividade reflexa.

4 .

A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgRg no AI nº 30162, Rel. Min. Luiz Fux, Publicado no DJE em 18/05/2016; não
destacado no original]
Direito Eleitoral e Processual Eleitoral. Embargos de declaração contra decisão monocrática.
Pretensão de efeitos infringentes. Recebido como agravo interno. Agravos internos em
recurso especial eleitoral e recurso especial eleitoral com agravo. Eleições 2016.
Embargos opostos contra sentença intempestivos.
.
Representação. Pesquisa eleitoral
Intempestividade
reflexa.
Agravos
regimentais
desprovidos.
(
.
.
.
)
3. São intempestivos os embargos de declaração em reclamação ou representação
regida pelo rito do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, opostos fora do prazo de 24 horas
previsto
no
art.
96,
§
8º,
da
Lei
nº
9.504/1997.
Precedentes.
4. O § 8º do art. 96 da Lei nº 9.504/1997 é expresso ao prever que, nas reclamações e
representações eleitorais, durante o curso do período eleitoral, a publicação da decisão
s e r á
f e i t a
e m
c a r t ó r i o
o u
s e s s ã o .
(
.
.
.
)
8. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravos internos desprovidos.
[TSE. RespE nº 47059, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Publicado no DJE em 28/03/2019;
n ã o
d e s t a c a d o
n o
o r i g i n a l ]
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO
. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DO ART. 96 DA LEI 9.504/97
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se
na linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a
oposição de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º
da Lei 9.504/97, sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso (AgR-REspe
1706-21/CE,
Rel.
Min.
DIAS
TOFFOLI,
DJe
1º.7.2013).
3.
Agravo
Regimental
a
que
se
nega
provimento.
[TSE. AI nº 2796, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado no DJE em 20/11/2017;
não destacado no original]
Dessa forma, amparado na legislação e na jurisprudência, verifica-se que a
oposição dos presentes embargos de declaração é intempestiva, razão pela qual não pode ser
conhecido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração,
ante sua manifesta intempestividade.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600658-60.2020.6.16.0085 -
Loanda - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: ELENICE
DA SILVA BONETTI FAVARO - Advogados da EMBARGANTE: ISABELE BELTRAMINI DA
SILVA - PR0096916, ANTONIO VICTORIO ROMA - PR0055595- EMBARGADO: PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - LOANDA/PR -
Advogados do(a) EMBARGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - PR0051528, JOAO PAULO
J A N U A R I O
R U S S O
-
P R 0 0 7 9 7 5 4

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.